Tribunal: STF
Processo: Rcl 88500
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 47. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por SEVERINO JOÃO DA SILVA OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara do Trabalho de João Pessoa no processo n. 0000698-22.2023.5.13.0031, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 47.



    2. Alega a parte autora na inicial que a autoridade reclamada “indeferiu o pedido de expedição em separado de Precatório referente aos honorários advocatícios contratuais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o reclamante firmou com seu advogado contrato de prestação de serviços advocatícios consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% sobre o proveito econômico” e que “o magistrado indeferiu o pedido de fracionamento do Precatório para pagamento dos honorários advocatícios do constituinte do ora reclamante, desrespeitando o enunciado de súmula vinculante n. 47 do STF” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o alcance dos honorários contratuais pela Súmula Vinculante 47 pode ser deduzido do seu próprio texto, que contempla ‘honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor’. A expressão em destaque claramente remete ao § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994. Observe-se ainda que, nos debates para a aprovação da Súmula Vinculante, não foi acolhida a sugestão da Procuradoria-Geral da República, no sentido de manter no texto apenas os honorários advocatícios incluídos na condenação, com explícita remissão apenas ao art. 23 do Estatuto da OAB” (fl. 5, e-doc. 1).



    O juízo decidiu que (e-doc. 9):



    Sobre a requerimento do autor, contido na petição de id 59212ac, nada há a ser deferido, devendo o credor observar que, quando da expedição do Requisitório Precatório (RP) de id 7b7abf0, expedido referente ao crédito do autor, deverá constar o valor integral (autor + FGTS), sem quaisquer destaques de honorários contratuais, de acordo com as orientações da Corregedoria e do GPREC, sendo o rateio/destaque apenas realizado quando do efetivo pagamento do RP.



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo da 12ª Vara do Trabalho de João Pessoa, ao reconhecer que é inadequado o destaque de honorários contratuais, teria desrespeitado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 47.



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a Súmula Vinculante n. 47:  



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Verifico que a decisão reclamada firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios contratuais não devem integrar o montante a ser disponibilizado à parte mediante precatório, porquanto a tese consagrada na Súmula Vinculante n. 47 não abrange tal espécie de honorários, pelo que verifico ausente a identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Embora a Súmula Vinculante n. 47 reconheça o caráter alimentar dos honorários advocatícios, a jurisprudência desta Suprema Corte tem assentado que o referido verbete não alcança os honorários contratuais decorrentes de ajuste celebrado entre advogado e cliente, notadamente por não abranger verbas cujo beneficiário não integrou a relação jurídica material objeto do acordo.



    Quanto ao tema, em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, destaquei que:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1496201 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)



    Esta Corte tem julgado as reclamações constitucionais nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 23188 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 33553 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 11-04-2019 PUBLIC 12-04-2019)



    Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 23886 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017)



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    7. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente